Tribunal: STF
Processo: RHC 244567
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Natasha de Oliveira Bonardi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 759.045/SC (evento 60).



    A recorrente foi condenada à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 23).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto lastreada no apontamento de ação penal em curso e em mensagens extraídas do aparelho celular da recorrente. Argumenta que “os ‘dados extraídos do celular’ não indicam participação da paciente em organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas”. Destaca a presença de circunstâncias favoráveis à recorrente, como primariedade, bons antecedentes e não integrar organização criminosa. Requer o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 69). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 83).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 60):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DROGAS ENCONTRADAS EM LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. DESTINAÇÃO À MORADIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante o disposto no art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    2. A partir do julgamento do HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, pela Sexta Turma, foram estabelecidos parâmetros para o reconhecimento de situações que configurem a existência de fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito, de modo que se tenha por justificado o ingresso policial no domicílio alheio. 



    3. Hipótese em que as drogas foram encontradas pelos agentes policiais em um bar, local aberto ao público. Nesse contexto, segundo a compreensão desta Corte Superior de Justiça, não há ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio, uma vez que o referido local não se enquadra no conceito de "casa" para fins da proteção constitucional. Precedentes. 



    4. Ademais, para se acolher a alegação da Defesa - de que o imóvel era utilizado como moradia da Agravante-, seria necessário, inevitavelmente, proceder a aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio na via do habeas corpus. 



    5. O Tribunal a quo manteve o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 a partir de registros de mensagens extraídas do aparelho celular da Acusada, os quais revelaram seu envolvimento com a traficância "pelo menos, de julho de 2019 até 9 de janeiro de 2020". Nesse contexto, a modificação dessa conclusão quanto à dedicação da Ré à atividade criminosa exigiria a reapreciação do caderno probatório, incabível na via eleita. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    De início, assento que a condenação transitou em julgado em 04.08.2022 (evento 31).



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da minorante, ressaltou que:



    “Com relação à tese subsidiária de que a Agravante faria jus ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a Corte estadual consignou o que se segue (fl. 430 - sem grifos no original):



    O anseio da defesa não prospera. 



    Isso porque restou comprovado que a apelante, embora primária e sem antecedentes, dedicava-se a atividades criminosas. 



    Nesse ponto, registra-se que o ônus da prova relativo aos requisitos da minorante cabe à acusação, tratando-se de norma jurídica a serviço da discricionariedade do Magistrado, tendo em vista que o termo legal 'não se dedique às atividades criminosas' permite extensa aplicação. 



    A questão, portanto, deve ser analisada segundo as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual a aplicação da norma deve pautar-se pelo zelo, não cabendo presunções que venham a prejudicar o acusado. 



    No presente caso, em que pese a agente ser primária e possua bons antecedentes, o mesmo não se pode afirmar quanto à dedicação para atividades criminosas e de integrar organização criminosa, uma vez que há fortes elementos que apontam Natasha como uma traficante contumaz. 



    Nesse ponto, destaca-se, mediante os dados extraídos de seu aparelho telefônico celular, que a apelante praticou o comércio espúrio de drogas, pelo menos, de 11 de julho de 2019 até 9 de janeiro de 2020, um dia antes de ser presa em flagrante, conforme dataram as mensagens transacionadas nos seus aplicativos telefônicos (laudo pericial de telefone - evento 116). 



    Nesses mesmos diálogos, como já mencionado, também há menção de sua participação em organização criminosa, conforme os dizeres 'mano ela tá com 2000 de droga da facção mano' (sic).



    A partir dos excertos transcritos, verifica-se que o redutor em epígrafe foi afastado com base nos registros de mensagens extraídos do aparelho celular da Ré, os quais revelaram o seu envolvimento com a traficância "pelo menos, de 11 de julho de 2019 até 9 de janeiro de 2020". Nesse contexto, a modificação desse entendimento quanto à dedicação da Acusada à atividade criminosa exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a Recorrente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente